Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-93.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. REGISTRO DE PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a incompetência dos juizados especiais cíveis para processo e julgamento do feito, em razão da necessidade de perícia.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré à obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço de internet banda larga e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirmou ter firmado contrato de prestação de serviços de internet banda larga com a requerida e, embora os pagamentos das cobranças estejam sendo regularmente efetuados, o serviço vem sendo prestado de maneira defeituosa. Alegou que no dia 17/03/2023 teve o serviço de internet interrompido, sem maiores explicações, o que a levou a registrar reclamações vinculadas aos protocolos de n. 2023003454748, 2023006830404, 2023603358384 e 2023403373023. Sustentou que até o momento o serviço não foi restabelecido, contrariando o prazo de até 48 h disposto no Art. 25, §1o da Resolução n. 574/2011 da Anatel para reparos por falhas ou defeitos na prestação dos serviços. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcida pelos prejuízos suportados, ajuizou a presente ação.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 50944541).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à competência do Juizado Especial Cível; acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva; quanto aos requisitos da perda do tempo útil e incidência de dano moral indenizável.

5. Em suas razões recursais, a autora alegou que não há qualquer complexidade na causa, sendo desnecessária a realização de perícia. Afirmou que a ré em nenhum momento trouxe elementos que pusessem em dúvida os documentos comprobatórios juntados aos autos, limitando-se à alegação genérica de que os serviços estão funcionando regularmente. Sustentou a privação de serviço essencial desde março de 2023, não se tratando de mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. Aduziu que recebeu advertência no trabalho em decorrência de falta, já que não pôde acessar internet em dias que trabalhou de casa. Defendeu ter sofrido danos morais passíveis de indenização em razão da perda do tempo útil. Requereu a reforma da sentença, a fim de reconhecer a competência dos juizados especiais para processo e julgamento da causa, julgando totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

6. Nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. Não há complexidade probatória a exigir a realização de perícia, uma vez que não se mostra possível perícia de fato pretérito (interrupção do serviço de internet desde 17/03/2023), como também o conjunto probatório é suficiente para julgamento da lide.

7. Inaplicável, ao caso, a Teoria da Causa Madura, sob pena de supressão de instância.

8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para desconstituir a sentença, em razão da competência dos Juizados Especiais em face da desnecessidade de produção de prova técnica.

9. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.